Tribunal: TJMT
Processo: 1057191-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057191-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREA CARDOSO DA SILVA - CPF: 023.936.431-76 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1057191-29.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Recorrente:
ANDREA CARDOSO SANTANA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO APÓS PARCELAMENTO E ADIMPLÊNCIA. CONTRADIÇÃO NOS REGISTROS DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de alegado corte indevido de energia elétrica, após formalização de parcelamento de débito e pagamento da primeira parcela, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica após a formalização de acordo e adimplemento inicial; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de energia elétrica, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4.

A consumidora comprova a formalização de parcelamento do débito e o pagamento da primeira parcela em 11/08/2025, fato incontroverso.

5.

A concessionária emite declaração de adimplência em 18/08/2025, reconhecendo a regularidade da situação da unidade consumidora na mesma data em que houve a interrupção do serviço.

6.

Os registros da concessionária mostram-se contraditórios, pois indicam suposta unidade desligada desde 2024, ao mesmo tempo em que evidenciam faturamento contínuo com consumo normal, troca de medidor sem irregularidades e emissão de declaração de adimplência.

7.

A ordem de serviço de religação judicial comprova que o fornecimento estava interrompido em 18/08/2025 e que o restabelecimento ocorreu apenas por determinação judicial.

8.

A exigência de prova do conteúdo de ligação telefônica realizada pela consumidora configura indevida inversão do ônus da prova, já que a concessionária detém os registros e gravações do atendimento.

9.

A tese de auto-ligação não se sustenta diante da ausência de notificação formal de irregularidades e da incompatibilidade com os próprios atos da concessionária.

10.

A interrupção indevida de serviço público essencial, especialmente em contexto de vulnerabilidade da consumidora, com condição de saúde que exige refrigeração de medicamento e presença de crianças, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral.

11.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica após a formalização de parcelamento e reconhecimento de adimplência configura falha na prestação do serviço.

2. A inversão do ônus da prova impede a exigência de produção de prova que está sob domínio exclusivo da concessionária.

3. O corte indevido de serviço essencial, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Civil, art. 406, § 1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1031895-05.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 350028361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que:

·

A inversão do ônus da prova não foi adequadamente aplicada;

·

A tese de "auto-ligação" é contraditória com os próprios documentos da Energisa;

·

Houve geração contínua de faturas com consumo normal, incompatível com unidade desligada;

·

A própria Energisa emitiu declaração de adimplência em 18/08/2025;

·

O protocolo de atendimento nº 30943372 comprova a busca por solução;

·

A ordem de serviço de religação judicial confirma que a energia estava desligada;

·

Sofreu danos morais graves, sendo diabética e mãe de três filhos menores.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia reside em apurar se houve corte indevido de energia elétrica em 18/08/2025, após a formalização de acordo de parcelamento e o pagamento da primeira parcela, bem como se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei nº 9.099/95). No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes.

Conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Ainda assim, permanece a exigência de apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito.

No caso concreto, há elementos probatórios relevantes. Consta que a recorrente firmou Termo de Confissão de Dívida em 11/08/2025, no valor de R$ 4.106,05, quitando, na mesma data, a primeira parcela de R$ 890,00 (IDs 350027876, 350027877, 350027879 e 350027880), fato incontroverso.

Ademais, a própria concessionária emitiu “Declaração de Adimplência do Cliente” em 18/08/2025 (ID 350027876), atestando a regularidade da situação, documento de relevante força probatória.

Por outro lado, a análise do conjunto probatório evidencia contradição nos registros da concessionária. Se a unidade estivesse desligada desde 20/02/2024, não se justificariam:

(i)

a emissão contínua de faturas com consumo normal (IDs 350027899 e 350028351);

(ii)

a troca de medidor em 09/08/2025, sem apontamento de irregularidade;

(iii)

a declaração de adimplência emitida em 18/08/2025, mesma data do corte.

Por fim, a Ordem de Serviço nº 5081758 (ID 350028354) descreve o serviço como “RELIGACAO JUDICIAL S/ INSTAL. MEDIDOR” e registra a determinação de religação até 19/08/2025, constituindo prova de que o fornecimento estava interrompido em 18/08/2025 e que a religação ocorreu apenas por ordem judicial.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 362, §2º, I, estabelece que o prazo para restabelecimento do fornecimento é contado
"a partir da comunicação do pagamento ou da formalização do parcelamento".

No caso concreto, a recorrente formalizou o parcelamento e pagou a primeira parcela em 11/08/2025. A própria Energisa reconheceu tal situação ao emitir declaração de adimplência em 18/08/2025.

O protocolo de atendimento nº 30943372, gerado em 18/08/2025 às 12h00 (ID 350027878), comprova que a recorrente buscou ativamente a regularização junto à concessionária no mesmo dia do corte. Embora não demonstre o conteúdo exato da solicitação, é razoável inferir que, estando adimplente e com a energia cortada, a finalidade da chamada era solicitar o restabelecimento do serviço.

Exigir da consumidora a prova do conteúdo exato da ligação telefônica, quando a própria Energisa detém a gravação e registros detalhados de todos os atendimentos, constitui inversão indevida do ônus da prova e viola o princípio da boa-fé objetiva.

A tese de "auto-ligação" apresentada pela Energisa não se sustenta diante das provas dos autos:

a) Se houve religação irregular, por que a concessionária continuou faturando consumo normal?

b) Por que a equipe técnica que realizou a troca de medidor em 09/08/2025 não constatou ou notificou qualquer irregularidade?

c) Por que foi emitida declaração de adimplência em 18/08/2025 se havia irregularidade na instalação?

A ausência de notificação formal à consumidora acerca das supostas irregularidades verificadas em 26/04, 04/07 e 25/07/2025 afronta o dever de informação previsto no CDC, bem como os princípios da boa-fé objetiva.

Trata-se de serviço público essencial, indispensável à vida digna, de modo que sua interrupção indevida, especialmente nas circunstâncias do caso, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Consta dos autos que a recorrente é diabética e necessita de insulina que demanda refrigeração (ID 350028357), sendo certo que o corte de energia, apenas 5 dias após a emissão do receituário, expôs sua saúde a risco concreto.

Há, ainda, a circunstância de ser mãe de três filhos menores, dentre eles uma criança de 3 anos, o que agravou os efeitos da interrupção, sobretudo em cidade de clima quente, impondo condições inadequadas de habitabilidade.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece a configuração de dano moral em hipóteses de corte indevido de energia elétrica:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. COBRANÇAS EXCESSIVAS SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. LAUDOS PARTICULARES NÃO IMPUGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade parcial de faturas decorrentes de consumo excessivo após a instalação de sistema fotovoltaico, determinou a repetição do indébito em dobro, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e manteve a obrigação de religação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se as cobranças excessivas após a instalação de sistema fotovoltaico são válidas diante da ausência de justificativa técnica; (ii) se a inversão do ônus da prova exige demonstração da regularidade do faturamento pelo fornecedor; (iii) se o corte indevido de energia elétrica, descumprindo tutela de urgência e atingindo serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável; e (iv) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna o recurso inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovadas cobranças desproporcionais após a instalação de sistema fotovoltaico, cabível a declaração de inexigibilidade parcial das faturas.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento, o que não ocorreu.

Os laudos técnicos particulares apresentados pelo consumidor não foram refutados por provas técnicas idôneas da fornecedora.

O corte de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento de tutela de urgência, configura dano moral in re ipsa, agravado pelo risco à saúde de pessoa residente no imóvel.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da sentença afronta o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III), tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança desproporcional de energia elétrica sem justificativa técnica adequada, sobretudo quando laudos particulares não são impugnados por prova idônea. 2. O corte indevido de energia elétrica, serviço essencial, em descumprimento de tutela de urgência e com risco à saúde, caracteriza dano moral in re ipsa. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna o recurso inepto.”

(N.U 1031895-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

No caso concreto, considerando a essencialidade do serviço, a condição de saúde da recorrente, a presença de crianças pequenas, o clima da região e a contradição nos registros da concessionária, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida merece reforma. A recorrente demonstrou a verossimilhança de suas alegações e a falha na prestação do serviço pela concessionária, que emitiu declaração de adimplência e, no mesmo dia, realizou o corte de energia, somente religando por determinação judicial.

A contradição nos registros da Energisa, a ausência de notificação adequada sobre supostas irregularidades e a própria ordem de serviço de religação judicial evidenciam a ilegalidade do corte realizado em 18/08/2025.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026